Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701881-62.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINALVA NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERINALVA NASCIMENTO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da ação de execução de título extrajudicial n. 0701896-41.2023.8.07.0008, promovida em seu desfavor por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE, rejeitou liminarmente a impugnação ao fundamento de que a matéria alegada se encontra preclusa. Em suas razões de recorrer (ID. 55088108), a agravante alega que há uma disparidade entre o título executivo em questão e a contínua inclusão de parcelas vencidas e vincendas à execução. Aduz que os documentos acostados ao processo indicam dívida líquida e certa de valor inferior, e que as quantias incluídas na execução durante a tramitação seriam impertinentes, eis que não decorrem do título e têm origem posterior à própria petição inicial. Alega que, em que pese não tenha apresentado embargos à execução, os valores incluídos na atualização dos cálculos são estranhos ao descrito na petição inicial. Com esses argumentos, e postulando a observância do art. 320, 783 e 784, X, todos do CPC, reputa que os novos valores estão desacompanhados de documentação essencial. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 173086926). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que rejeitou liminarmente a impugnação aos cálculos. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se a rejeição liminar da impugnação foi acertada, ou se o Juízo a quo deveria proceder à análise da matéria veiculada na petição que impugnou a atualização dos cálculos – ao fundamento da impossibilidade de inclusão das parcelas vincendas. A análise do caso concreto permite detectar que a insurgência da agravante se baseia em raciocínio jurídico claro e evidente, a partir da combinação da possibilidade de que o Juízo a quo poderia analisar a inadequação dos valores acrescidos (vincendos) até mesmo de ofício, por força do artigo 803, P.U., do CPC. De fato, e em regra, não olvido que é possível a discussão quanto ao fato de que as parcelas de trato sucesso vincendas não seriam compatíveis com o título executivo judicial originariamente apresentado no ato do ajuizamento. Contudo, quanto ao tema, existe dupla ponderação que é suficiente para afastar a probabilidade do direito da agravante. Primeiramente, de se destacar que esta Eg. Corte de Justiça já se posicionou, quando do julgamento do IRDR n. 0715584-36.2019.8.07.0000, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Carmelita Brasil, julgado em 22 de fevereiro de 2021, que é possível incluir, em sede de execução, as prestações vincendas, vejamos: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em segundo lugar, é impositivo destacar que o exequente trouxe a discussão, quanto à possibilidade de inclusão das prestações vincendas, à presente execução de título extrajudicial quando de seu ajuizamento. No ponto, a executada apenas não se insurgira quanto ao aspecto por não ter oposto os embargos à execução. Portanto, no caso concreto, é inequívoco que a matéria se encontra preclusa. Nesse sentido, em que pese o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação típico das ações satisfativas, reconheço que está ausente o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024 às 17:20:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora